Tribunal: CARF
Processo: 15444.720091/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15444.720091/2018-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.345 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ST IMPORTACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção da
decisão e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15444.720091/2018-99
Fl. 41476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão n° 3401-1010.570, de 16/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/01/2014 a 30/06/2015
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DE MERCADORIA IMPORTADA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA POR
CESSÃO DE NOME. DESCABIMENTO.
É descabida a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007, quando não
comprovada a fraude ou simulação negocial, na realização de operações de importação,
tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, não se configurando a
necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em
contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômico-financeira e operacional
para realização das operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua
execução, não servindo de prova meras conjecturas findadas em relações societárias e
direitos de exclusividade.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
PENA
DE
PERDIMENTO.
PROVA.
DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO.
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelo recorrente nos autos é suficiente
para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em
espécie. Em verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em compasso com
as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de
caráter aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de
IPI nas operações fiscalizadas.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo Garcia Dias
dos Santos e Ronaldo Souza Dias. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a ST Importações LTDA. (“ST”) para
impor multa por suposta cessão de nome com o objetivo de ocultar Lojas Americanas S.A.
("LASA") e B2W Companhia Digital ("B2W") como reais adquirentes de mercadorias
importadas pela Recorrente. (...)
Segundo a descrição dos fatos constante no relatório fiscal teria ocorrido interposição
fraudulenta nas importações por encomenda realizadas pela ST ao declarar como adquirentes
as empresas Destro Brasil Distribuição Ltda. ("Destro Brasil") e QSM Distribuidora e
Logística Ltda. ("QSM"), as quais seriam, em realidade, interpostas pessoas utilizadas pela
LASA e pela B2W – as reais adquirentes – para redução de sua carga tributária em operações
envolvendo produtos importados e, neste contexto, estaria caracterizada a cessão de nome.
De acordo com a fiscalização, a operação fraudulenta se confirmou a partir dos
seguintes indícios: (i) a maioria das vendas feitas pela ST entre os anos de 2014 e 2015 teve
como destinatárias a Destro Brasil e a QSM, e todas essas operações foram realizadas pela
sistemática da importação por encomenda; (ii) todas as mercadorias vendidas pela ST para a
Destro Brasil e para a QSM foram revendidas para a LASA e para a B2W; (iii) existe conluio
Fl. 41477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

entre os Grupos LASA e DESTRO, com ligações entre diretores e acionistas; (iv) as operações
da Destro e da QSM seriam financiadas pela LASA e pela B2W; e (v) em pesquisa por
amostragem, as declarações de importação e as notas fiscais teriam características típicas de
operações comerciais em que ocorre a interposição de terceiros, uma vez que existe
coincidência e/ou proximidade entre as datas de pagamento das adquirentes à ST e de
fechamentos de câmbio por esta última.
Por fim, a fiscalização conclui que o objetivo da suposta ocultação da LASA e da B2W
pela Destro Brasil e pela QSM seria a possibilidade de alavancar os custos de mercadorias
comercializadas pela LASA e pela B2W e, com isso, gerar menor tributação sobre o seu lucro,
na medida que se reduziria a base tributável de IPI.
Em sua impugnação fiscal, a empresa defende a retidão de suas operações sob os
seguintes argumentos: (i) é lícita a segregação de atividades dentro de grupo econômico; (ii)
existe propósito negocial na segregação dessas atividades; (iii) não houve financiamento das
operações de importação praticadas e, tampouco, tal acusação é comprovada nos autos pela
fiscalização; e (iv) não houve dano ao erário, o que impossibilidade eventual imposição de
multa.
A DRJ/FOR concluiu, por unanimidade, pela improcedência da impugnação fiscal,
mantendo o crédito tributário lançado. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/01/2014 a 30/06/2015
REQUERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
A
POSTERIORI.
INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi do parágrafo 4o do
artigo 16 do Decreto no. 70.235/1972, incluído pela Lei no 9.532/1997.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
Hodiernamente, no âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a
distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de
provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o
dever de colaborar para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado
que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou
latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/01/2014 a 30/06/2015
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso, diante de
um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/01/2014 a 30/06/2015
Fl. 41478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

CESSÃO DE NOME. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTES. MULTA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros, com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada,
observado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos de sua
impugnação fiscal e enfatizando: (i) a regularidade das operações realizadas; e (ii) a ausência
de qualquer dano ao erário, financeiro ou referente ao controle aduaneiro.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduziu a divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à caracterização da interposição fraudulenta, da
ocultação do real encomendante e do dano ao erário nas operações de importação.
Apontou como paradigmas os Acórdãos n° 3402-007.150 e 3402-007.149:
Acórdão n° 3402-007.150
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/07/2012 a 27/12/2013
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CAUSA
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O mandado de procedimento fiscal é mero ato infralegal destinado à administração de
recursos humanos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não afastando a
competência legal do Auditor Fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que, em sentido oposto ao sustentado na peça de defesa, a decisão prolatada
em primeira instância apreciou os documentos trazidos em sede de impugnação,
descabe falar em sua nulidade em virtude de cerceamento do direito de defesa.
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. A
prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações
jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários
(indícios) que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato
principal de relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de
indícios deve ser preciso, grave e harmônico entre si.
DANO
AO
ERÁRIO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REAL
COMPRADOR.
Consideram-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, na
hipótese de ocultação do real comprador das mercadorias estrangeiras na importação,
mediante fraude ou simulação.
Fl. 41479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

REVISÃO ADUANEIRA. PRÁTICA REITERADA, ART. 100. INOCORRÊNCIA.
A procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser executado dentro
do prazo de cinco anos do registro da declaração, destinando-se à apuração da
regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional,
e da exatidão das informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho de
importação. (Decretos-Lei no 37/66 e 2.472/88)
MODIFICAÇÃO CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. ART. 146, CTN.
INAPLICABILIDADE. Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia
qualquer manifestação da Secretaria da Receita Federal que reconhecia a validade da
operação da pessoa jurídica (base da confiança), necessária para atrair a aplicação deste
dispositivo, à luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade administrativa.
Inexiste, no caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela Administração
Pública Tributária que teria sido modificado na presente autuação.
JUROS DE MORA SOBRE A PENALIDADE. CABIMENTO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Recursos Voluntários Negados.
Acórdão n° 3402-007.149
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/07/2012 a 27/12/2013
NULIDADE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CAUSA
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O mandado de procedimento fiscal é mero ato infralegal destinado à administração de
recursos humanos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não afastando a
competência legal do Auditor Fiscal.
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negociai com a finalidade de induzir terceiros a erro. A
prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações
jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários
(indícios) que, por indução lógica, levam á conclusão sobre a ocorrência ou não do fato
principal de relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de
indícios deve ser preciso, grave e harmônico entre si.
DANO
AO
ERÁRIO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REAL
COMPRADOR.
Consideram-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, na
hipótese de ocultação do real comprador das mercadorias estrangeiras na importação,
mediante fraude ou simulação.
Fl. 41480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

NATUREZA
CONFISCATÓRIA. DESPROPORCIONAL E
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF N.° 2
Em conformidade com a Súmula CARF n° 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE A PENALIDADE. CABIMENTO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio.
Recurso Voluntário Negado.
A divergência foi assim sustentada:
(i) O colegiado entendeu que não há ilicitude na conduta praticada pelo
contribuinte, que não houve interposição fraudulenta, que as mercadorias importadas foram
destinadas à empresa encomendante e que não houve dano ao erário na hipótese. Em suma,
acolheu o entendimento do contribuinte no sentido de que não estavam presentes os requisitos
para a caracterização de uma cessão de nome.
(ii) Divergindo do entendimento do colegiado recorrido, a 2a Turma da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF, analisando o recurso das outras empresas participantes da operação
engendrada, a B2W COMPANHIA DIGITAL e DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA,
entendeu que o modus operandi do grupo configura a hipótese de interposição fraudulenta e que
as reais encomendantes das mercadorias importadas era a LASA e a B2W. Ademais, entendeu
configurado o dano ao erário e a fraude na importação.
(iii) Trata-se do mesmo grupo econômico, em operações de importação
envolvendo as mesmas pessoas jurídicas e com o mesmo modus operandi.

(iv) A similitude fática existe, da mesma forma que a divergência de interpretação
da mesma tese jurídica, uma vez que o colegiado prolator do acórdão apontado como paradigma
foi categórico em reconhecer a simulação e o dano ao erário em situações como a que se opera
no caso em concreto.
Fl. 41481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

(v) É dizer que, diversamente do acórdão ora recorrido que reconhece a licitude
do modus operandi montados, o acórdão paradigma afasta a licitude das operações engendradas
pelo contribuinte, reconhecendo a interposição fraudulenta, e que houve ocultação da B2W e da
LASA como reais compradoras, configurando dano ao erário, conforme legislação de regência.
(vi) O acórdão paradigma é categórico em afirmar que, apesar de não haver
provas diretas, o conjunto indiciário montado pela fiscalização comprova a ocorrência de
interposição fraudulenta e a simulação.
(vii) Afirma, ainda, que a acusação de simulação em situação como essa é
procedente, que os reais encomendantes são a LASA e a B2W e que a ST teve participação no
esquema caracterizado pela ocultação dos reais adquirentes das mercadorias importadas.
(viii) O Acórdão ora recorrido, por seu turno, trata da questão como se fosse
hipótese de interposição fraudulenta presumida, afirmando que a ST não contribuiu para a
prática de interposição fraudulenta, que a Destro era a real encomendante e que não ocorreu dano
ao erário, entendimento este em tudo contrário à tese adotada pelo Colegiado prolator do acórdão
apontado como paradigma.
(ix) Assim, patente a divergência jurisprudencial quanto à ocorrência da
interposição fraudulenta e do dano ao erário nas operações de importação do grupo LASA, nos
termos do art. 23, V e § 1o e 3o, do art. 33 do Decreto-Lei n. 1455/76 e dos arts. 1° a 3° da IN
SRF no634/2006.
(x) No mesmo sentido do acórdão paradigma anterior que analisou o recurso da
B2W, o Acórdão paradigma de no 3402-007.149 também decidiu pela caracterização da
interposição fraudulenta e da ocorrência de dano ao erário, nas operações de importação
realizadas pela ST Importações, nos termos do art. 23, V e § 1o e 3o, e do art. 33 do Decreto-Lei
n. 1455/76, desta vez analisando o recurso da DESTRO.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 41260-s deu seguimento ao Recurso
Especial nesses termos:
Embora as empresas autuadas sejam diferentes, trata-se, com efeito, nos três acórdãos
cotejados, do mesmo grupo econômico, em operações de importação envolvendo as
mesmas pessoas jurídicas e com o mesmo modus operandi. Portanto, os fatos são os
mesmos.
E, a despeito de o contexto probatório ser o mesmo, o acórdão recorrido deu provimento
ao recurso da Recorrente, a ST IMPORTAÇÕES LTDA., considerando não
comprovada a infração que lhe foi cometida pela fiscalização, enquanto que, nos casos
paradigmáticos, entendeu-se caracterizado “o dano ao erário causado pela ocultação do
real adquirente das mercadorias, comprovado pelo conjunto documental indiciário
anexado aos presentes autos”.
Perceba-se que aqui não se controverte sobre os fatos (se eles existiram ou não),
senão que pela ocorrência ou não da infração (ocultação do real adquirente) em
face dos mesmos fatos inquestionáveis (a interpretação que lhes deu a Turma
recorrida e a que proferiu os paradigmas são diferentes), daí que por que
entendemos comprovada a divergência.
Fl. 41482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Em contrarrazões, e-fls. 41274-s, o Contribuinte requer o não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, uma vez que não houve qualquer demonstração quanto à
divergência paradigmática em relação aos fatos discutidos nestes casos. E há fundamento
jurídico trazido no Acórdão recorrido que não foi objeto de recurso, sendo independente e
autônomo para a sua manutenção, a despeito das demais questões trazidas a debate. No mérito
requer a negativa de provimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. Isso porque a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, pois, na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme
dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A
divergência jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se
estabelece em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando demonstrado que
o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja recurso especial. (Acórdão n°
9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Os paradigmas n° 3402-007.150 e 3402-007.149 tiveram como partes,
respectivamente, a empresa B2W Companhia Digital e a Destro Distribuição, contudo, o
acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário em razão da prova dos autos não
permitir a conclusão de que houve fraude, ao passo que os paradigmas, com base também na
prova naqueles autos, após a realização de diligência, entendeu que o suporte probatório logrou
êxito em comprovar a fraude.
Nos paradigmas, a diligência respondeu aos questionamentos:
Fl. 41483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

(i) intime as Recorrentes para que tragam os esclarecimentos entendidos como
pertinentes dentro da sua atuação na operação sob análise nesses autos, anexando
aos autos e trazendo os seguintes esclarecimentos: (i.1) cópias por amostragem dos
pedidos de compra da importação (Purchase Orders-POs) que foram identificados
pela fiscalização na autuação, trazendo as informações em torno da transmissão desses
pedidos (quem solicita e como são solicitados). As empresas devem informar a razão
comercial/negocial pela qual os números dos POs são identificados nas notas fiscais.
(i.2) cópias dos contratos de encomenda firmados pela ST Importação com as
empresas Comercial Destro Ltda e Destro Brasil Distribuição Ltda e informações
em torno dos procedimentos adotados para que a DESTRO procedesse com os
pedidos de compra para a ST Importações. Responder, com respaldo em
documentação por amostragem a ser anexada aos autos: como são formalizados os
pedidos de importação das empresas do Grupo DESTRO para a ST Importações? Esses
pedidos possuem algum vínculo com pedidos de compra formulados por outras
empresas que tomam serviços das empresas do Grupo DESTRO? (i.3) cópias dos
contratos firmados entre as empresas do Grupo DESTRO com as empresas do
Grupo LASA vigentes à época dos fatos objeto do processo, com informações em
torno dos procedimentos adotados para que as empresas do Grupo LASA
procedessem com os pedidos de compra para as empresas do Grupo DESTRO.
Responder, com respaldo em documentação por amostragem a ser anexada aos autos:
quais os procedimentos adotados para a remessa de mercadorias das empresas do Grupo
DESTRO para as empresas do Grupo LASA? Como são formulados os pedidos de
compra das empresas do Grupo LASA para a DESTRO? Cada filial realiza o pedido ou
o pedido para compra das mercadorias é direcionado pela matriz? Um pedido de compra
formulado por uma empresa do Grupo LASA para uma empresa do Grupo DESTRO
pode originar um pedido de importação do Grupo DESTRO para a ST Importações?
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun
Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo trazido
pela fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da marca para o
produto? Apenas as empresas da B2W podem comercializar produtos dessa marca?
(i.4.2) Há produtos importados pela ST Importação e comercializados para a
DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa
do Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu estoque os produtos
abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as mercadorias importadas
poderiam ser remetidas para outras empresas? Em outras palavras, a formação de
estoque pela DESTRO com as mercadorias importadas pela ST Importações poderia ser
comercializada pela DESTRO ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há
exigências/restrições estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST
Importações? (i.5) Esclarecer, trazendo documentação por amostragem, se nos anos
autuados a ST Importações prestava serviço para outras empresas além do Grupo
DESTRO, identificando a natureza desses serviços. (ii) elaborar relatório fiscal
enfrentando os documentos e informações apresentados pelas empresas em
resposta ao item (i) acima com eventuais considerações adicionais consideradas
pertinentes quanto ao trabalho fiscal, informando, ainda: (ii.1) o percentual das
operações, em relação ao total levantado nessa ação fiscal, que não ocorreram a troca de
lacres e de veículos, quantificando quantas seriam as "várias NF-e" que não teriam a
alteração do número de lacre (e-fls. 21.410). (ii.2) quanto ao objetivo da simulação e a
quebra da cadeia de IPI, responder aos seguintes questionamentos: (ii.2.1) os valores
nas remessas da ST para a DESTRO são idênticos aos das Declarações de Importação?
E das remessas da DESTRO para a B2W e Lojas Americanas? Os valores das
mercadorias denotam a existência de margem de lucro nas operações? Caso positivo,
qual o percentual? (ii.2.2) Analisando a incidência do IPI no desembaraço
aduaneiro, na saída do estabelecimento importador e na saída do estabelecimento
da DESTRO, é possível perceber regularidade dos pagamentos do IPI?
Constatando a regularidade dos pagamentos, é correto dizer que não há lesão ao
erário?"
Fl. 41484
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Ademais, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-
se em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão
recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
Tecidas essas considerações, em síntese, no cotejo entre as decisões, observa-se
que:

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
3402-007.150
Acórdão Paradigma 3402-
007.149
Período das DI
01/01/14 a 30/06/15
03/07/2012 a 27/12/2013
03/07/2012 a 27/12/2013
Penalidade
Multa de cessão de nome
para a realização de
negócios de comércio
exterior em que se
acoberte os reais
intervenientes ou
beneficiários, no
percentual de 10% (dez
por cento) do valor da
operação, nos termos do
art. 33 da Lei no
11.488/2007.
Multa equivalente ao
valor aduaneiro da
mercadoria na
importação, tratando-se
de mercadoria não
encontrada, consumida
ou revendida, na forma
do art. 23, V e § 1o e 3o,
do Decreto-Lei n.
1455/76.
Multa de cessão de nome para
a realização de negócios de
comércio exterior em que se
acoberte os reais intervenientes
ou beneficiários, no percentual
de 10% (dez por cento) do
valor da operação, nos termos
do art. 33 da Lei no
11.488/2007
Autuada
ST Importações
(Importadora)
B2W COMPANHIA
DIGITAL
Suposta real
encomendante
Destro Brasil Distribuição
Encomendante na DI
Realização de diligência
Não
Sim
Resolução 3402-001.678
Diligência de
esclarecimento e
instrução.
Sim
Resolução 3402-001.628
(acostar todos os documentos
da diligência realizada no
processo n.o
10074.720243/2017-12
(documentos apresentados,
relatório fiscal da diligência e
eventuais manifestações
posteriores).
Conjunto probatório
Produzido pela
fiscalização e pela
autuada em defesa.
Complementado pela
diligência realizada pela
2a Turma da 4a Câmara
Complementado pela diligência
realizada pela 2a Turma da 4a
Câmara.
Fundamento diverso
inatacado para afastar a
acusação fiscal,
suficiente para a
manutenção da decisão
Sim. O ponto central da
autuação é a
comprovação de recursos
financeiros, o que é
indicado no relatório
Não, apenas os § 1o e 2°
do art. 23 do Decreto-Lei
n. 1455/76.
Não, apenas os § 1o e 2° do art.
23 do Decreto-Lei n. 1455/76.
Fl. 41485
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
3402-007.150
Acórdão Paradigma 3402-
007.149
recorrida.
fiscal por diversas
análises e imagens de
transações bancárias,
deve-se necessariamente,
estabelecer como
premissa de análise do
presente caso a regra do
§ 2o do art. 23 do
Decreto-Lei n. 1455/76.
Aplicação da Solução de
Consulta Solução de
Consulta COSIT n.
158/2021.
Conceito
de
prova
indireta
Não
Sim
Sim

(i) Existência de fundamento autônomo inatacado - art. 23, V e § 2o, do Decreto-Lei n°
1455/76
Os acórdãos paradigmas n° 3402-007.150 e 3402-007.149 enfrentam a acusação
fiscal apenas sob fundamento legal do art. 23, V e § 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 1455/76, ou seja, a
interposição fraudulenta comprovada, como se observa dos votos condutores:
A B2W, portanto, foi ocultada como real compradora das mercadorias importadas
mediante simulação, configurando a hipótese de dano ao Erário prevista no art. 23, V do
Decreto-lei n.o 1.455/1976, passível de punição com a pena de perdimento das
mercadorias (§1o).
Por outro lado, há fundamento diverso no voto condutor do acordão recorrido que
afastaria a acusação fiscal, mas que não foi objeto de embargos de declaração, tampouco constou
no Recurso Especial da Fazenda Nacional. Trata-se do trecho do voto condutor compilado a
seguir, que analisa o conjunto probatório sob a ótica da antecipação de recursos, para verificar a
comprovação da interpretação presumida:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
No caso em questão, verifica-se que a fiscalização tentou mesclar os dois tipos
de análise, ainda que tenha buscado expor uma suposta interposição fraudulenta
real/comprovada por meio de presunções, por amostragem, quanto a origem dos
recursos utilizadas na importação, o que não segue as normas vigentes e tampouco
Fl. 41486
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

permite a comprovação da fraude/ocultação de maneira efetiva. Assim, considerando
que o ponto central da autuação é a comprovação de recursos financeiros, o que é
indicado no relatório fiscal por diversas análises e imagens de transações bancárias,
deve-se necessariamente, estabelecer como premissa de análise do presente caso a
regra do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei n. 1455/76.
Feitas essas considerações, passo a avaliar o mérito a partir dos argumentos
trazidos no recurso voluntário.
2. Do mérito
Tal qual indicado no AI, o lançamento se deu diante de duas principais
constatações pela autoridade: (i) a origem dos recursos empregados nas importações; e
(ii) a logística das operações, que é endereçada pela fiscalização enquanto “modus
operandi”.
2.1 Da origem dos recursos
A fiscalização pauta o lançamento, em primeiro lugar, na origem dos recursos
empregados na importação, cuja conclusão foi de que a recorrente teria se utilizado de
recursos de terceiros para suportar suas importações e, assim, descumprido as
exigências do regime de importação por encomenda.
Neste sentido, o enquadramento da autuação se dá por interposição fraudulenta
presumida, conforme dispõe o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei n. 1455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros
[...]
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Considerando a norma em questão e o conteúdo dos autos, entendo que não
restou devidamente comprovada a interposição fraudulenta em razão de não
comprovação de origem, disponibilidade e/ou transferência dos recursos empregados
nas importações. Isto porque, a recorrente demonstra que possuía patrimônio e
condições de operação compatíveis com as importações que realizava, tendo
respondido a todas as intimações fiscais e prestado os esclarecimentos solicitados na
investigação de forma a confirmar sua capacidade econômico-financeira.
Tal fato não é negado pela fiscalização, já que em momento algum busca
explorar e apontar que a empresa não possuía condições de operar dentro das
condições apresentadas. Todavia, por verificar diversas transações bancárias entre as
encomendantes (Destro e QSM) e a recorrente, concluíram que se tratava de
antecipação de recursos e, assim, em descaracterização da importação por encomenda.
Ora, a existência de antecipação de recursos, per se, não é suficiente para dar
azo a referida penalidade. Isto se deve ao fato de que, apesar do parágrafo único do art.
1o da IN SRF n. 634/2006, vigente a época dos fatos, dispor que será descaracterizada
Fl. 41487
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

a operação realizada com recursos de terceiros, ainda que parcialmente, houve
significativa evolução interpretativa a respeito do tema.
Primeiramente, deve-se ressaltar que, apesar do parágrafo único do art. 1o da IN
SRF n. 634/2006, o Código Civil prevê, em seu art. 41, o direito da prestação de
garantia/arras como condição contratual de compra e venda, não podendo ser
confundido como antecipação de pagamento:
Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de
arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou
computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.
Justamente pela existência dessa previsão e das diversas confusões e autuações
geradas a partir disso, a própria RFB passou a esclarecer a questão de forma a
desconsiderar a existência de antecipação de recursos como motivo para constatação
de interposição fraudulenta. Esta é a conclusão apresentada na Solução de Consulta n.
124/2012 – SRRF09/Disit: (...)
Por reflexo das conclusões apresentadas na Solução de Consulta acima, as
novas edições da IN sobre importação por encomenda, INs RFB 1861/2018 e
1937/2020, apresentaram nova redação para esclarecer o que seriam “recursos
próprios” do importador, de forma a afastar os problemas interpretativos trazidos pela
norma antiga, senão vejamos:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa
jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior
para revenda a encomendante predeterminado.
[...]
§ 3o Consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os valores
recebidos do encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da
obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da operação de importação ou da
efetivação da transação comercial de compra e venda. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020)
Além disso, o AI aponta a existência de contratos de câmbio liquidados em data
próxima ou idêntica aos pagamentos, de forma a defender a suposta antecipação de
recursos. Todavia, apesar de fazer a checagem por data (idêntica ou próxima), de
forma a conciliar as datas de recebimento de pagamentos e de liquidação de câmbio,
tais contratos não são sequer discriminados de forma a permitir à recorrente e aos
julgadores compreender a que mercadorias/importações se referem. Assim, tem-se tão
somente um extrato indicando datas e valores à título de fechamento de câmbio versus
pagamentos de clientes, cujos valores sequer são idênticos. Tal questão pode ser
visualizada a partir do próprio exemplo trazido no relatório fiscal: (...)
A análise realizada pela fiscalização retrata a existência de diversas entradas e
saídas que, por si só, não permitem conclusões sobre o caso. Por se tratar de extrato
bancário de empresa importadora/trading company (ST) é esperado que contratos de
câmbio sejam liquidados com frequência, sendo necessário não só avaliar datas, mas a
que operações/contratos os pagamentos se referem.
Por sua vez, a análise dos fluxos bancários pela fiscalização e reproduzida nos
autos permite apenas a conclusão sobre a cadeia logística completa dos produtos, os
quais eram importados por encomenda pela ST, nacionalizados e revendidos às
Fl. 41488
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

adquirentes Destro e QSM, que atuavam como distribuidoras, cujos compradores
majoritários eram a LASA e a B2W. Mesma conclusão fornecida pelo que a
fiscalização chamou de “rastreamento de Purchase Order (PO)”.
Ainda que a fiscalização busque concluir que as reais adquirentes das
mercadorias importadas eram LASA e B2W, os documentos indicados demonstram
justamente o contrário. Não há nenhuma operação direta e/ou indício financeiro ou
operacional de relação entre ST e LASA/B2W que permita concluir que estas últimas
seriam as reais adquirentes.
O que os fatos e documentos dos autos demonstram é que estas últimas eram
clientes das distribuidoras, adquirindo no mercado doméstico os produtos de
procedência estrangeira importados pela recorrente.
A este respeito, deve-se ressaltar que as regras tributárias e fiscais existentes,
que obrigam empresas a terem registros detalhados de entradas e saídas e que toda e
qualquer movimentação seja amparada por NF visa justamente permitir que a
fiscalização consiga rastrear todos os pontos da cadeia logística. Assim, o que foi
realizado no presente caso apenas demonstra o que foi devidamente registrado e
documentado pelas partes, não representado, a meu ver, nenhum tipo de descoberta ou
apuração de ilícito.
Apenas para fins esclarecimentos adicionais quanto a inexistência de qualquer
obrigação de fechamento de contrato de câmbio previamente a revenda para fins de
não descaracterização de importação por conta própria, o Banco Central do Brasil, em
razão da atual pandemia, flexibilizou suas regras ampliando o prazo de liquidação de
câmbio antecipado na importação de 180 para 360 dias, conforme dispõe a Circular
CBC n. 4.002/2020. Tal ação reconhece, justamente, que o momento econômico atual
trouxe maior indisponibilidade de recursos às empresas, sendo necessário auxiliar os
importadores a se capitalizarem com as vendas das mercadorias importadas para,
então, poderem honrar com os compromissos internacionais assumidos.
Por fim, deve-se chamar atenção para o fato de que, conforme indicado pela
fiscalização, a análise para fins de comprovação do ilícito se deu por amostragem,
tendo em vista o grande número de importações no período. Ainda que tal
metodologia seja aceita e, por vezes, necessária, é imperativo que a fiscalização
indique a forma como a amostra foi colhida e avaliada, de forma a demonstrar que a
análise não é tendenciosa e que o resultado alcançado é confiável e representativo.
Ocorre que não há qualquer explicação sobre isso no AI ou no relatório fiscal, o que
fragiliza ainda mais as conclusões tecidas.
Não se pode olvidar que as conclusões apresentadas são generalizadas e
tomadas como padrão em operações ocorridas por período superior a um ano e cujo
valor total supera R$ 350 milhões.
Neste contexto, e considerando o exigido pela regra contida no § 2o do art.
23 do Decreto-Lei n. 1455/76, entendo que os elementos probatórios apontados
pela fiscalização com relação à suposta interposição fraudulenta presumida não
podem ser considerados suficientes e/ou conclusivos para fins de manutenção do
lançamento.
2.1 Do modus operandi
Além da interposição fraudulenta presumida em razão de suposta
irregularidade na origem dos recursos, a fiscalização acaba por incluir no
Fl. 41489
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

lançamento fundamento relativo a interposição fraudulenta comprovada, na
medida que igualmente busca sustentar a autuação com base no modus operandi das
operações.
Logo, para o acórdão recorrido o fundamento de afastamento da interposição
fraudulenta presumida é fundamento autônomo e suficiente para o provimento do recurso. No
recurso especial, não há divergência jurisprudencial apontada em relação a essa matéria.
(ii) Existência de fundamento autônomo inatacado - Solução de Consulta COSIT n° 158/2021
No acórdão recorrido, o voto condutor apontou que a despeito da improcedência
do lançamento por falta de compatibilidade entre os fatos narrados e a fundamentação legal
apresentada, há novos desdobramentos sobre a interpretação legal aplicável ao contexto, após a
decisão da DRJ, que é a publicação da Solução de Consulta COSIT n° 158/2021:
Ainda que seja clara a improcedência do lançamento por falta de compatibilidade entre
os fatos narrados e a fundamentação legal apresentada, cabe destacar a existência de
novos desdobramentos sobre a interpretação legal aplicável a situações como estas após
a decisão da DRJ. Mais especificamente, houve a publicação da Solução de Consulta
COSIT n. 158/2021 que é de suma relevância ao deslinde da questão.
Conforme se verifica pela ementa da referida Solução de Consulta, concluiu a própria
RFB que “a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do encomendante
predeterminado - não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de
importação por encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na
Declaração de Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na
importação indireta representem transações efetivas de compra e venda de
mercadorias”, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE
ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes econômicos, ou
seja, o importador por encomenda e o encomendante predeterminado, que são,
respectivamente, o contribuinte e o responsável solidário pelos tributos incidentes. A
presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante predeterminado
- não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por
encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de
Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação
indireta representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do
art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde
que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração de
Fl. 41490
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta,
de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência
de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte do
encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência de mercadoria em
estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar modalidade de
importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e 13; Lei no
11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art.
264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB
no 1.986, de 2020.
Ora, como se verifica, a situação endereçada na Solução de Consulta é exatamente
idêntica a dos autos, visto que o lançamento analisado pautou-se nas constatações da
fiscalização de que, apesar de todas as empresas envolvidas terem comprovado a origem
de seus recursos e possuírem atividade operacionais reais e em estabelecidos próprios e
que as mercadorias terem efetivamente sido transportadas e estocadas por cada uma das
envolvidas, a fiscalização pautou-se nos seguintes indícios para concluir a existência de
ocultação e fraude: empresas relacionadas a um mesmo grupo empresarial, existência de
alguns acionistas comuns e de revenda de parcela significativa das mercadorias
importadas a um mesmo destinatário (encomendante do encomendante).
Logo, para o acórdão recorrido, a Solução de Consulta COSIT n° 158/2021 é fato
novo, que avaliza a improcedência da autuação, porque se vincula à principal acusação fiscal, a
da existência do “encomendante do encomendante”. No recurso especial, não há divergência
jurisprudencial em relação a esse ponto.
(iii) Valoração das provas da interposição fraudulenta comprovada
Da leitura das ementas dos acórdãos comparados, já se percebe que os resultados
díspares decorrem das provas produzidas em cada processo:
Acórdão recorrido:
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DE MERCADORIA IMPORTADA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA POR
CESSÃO DE NOME. DESCABIMENTO.
É descabida a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007, quando não
comprovada a fraude ou simulação negocial, na realização de operações de importação,
tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, não se configurando a
necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em
contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômico-financeira e operacional
para realização das operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua
execução, não servindo de prova meras conjecturas findadas em relações societárias e
direitos de exclusividade.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
PENA
DE
PERDIMENTO.
PROVA.
DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pelo recorrente nos autos é suficiente
para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em
espécie. Em verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em compasso com
Fl. 41491
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de
caráter aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de
IPI nas operações fiscalizadas.
Acórdãos Paradigmas
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS. A
simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as partes
orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. A prova
direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações jurídicas. Já
a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários (indícios) que, por
indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato principal de
relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de indícios
deve ser preciso, grave e harmônico entre si.
No acórdão recorrido, registrou-se que diante da análise legal e probatória, ficou
claro que o auto de infração não subsiste por ausência de subsunção do fato concreto à norma,
visto que não configurada a ocorrência de interposição fraudulenta, tampouco restaram
preenchidos os requisitos legais exigíveis sobre a fundamentação – ainda que sob elementos
indiciários – de que houve dano ao controle aduaneiro por meio de fraude:
Diante da análise legal e probatória acima exposta, resta claro que o auto de infração
não subsiste por ausência de subsunção do fato concreto à norma, visto que não se resta
configurada ocultação do real sujeito passivo, tampouco restam preenchidos os
requisitos legais exigíveis sobre a fundamentação – ainda que sob elementos indiciários
– de que houve dano ao controle aduaneiro por meio de fraude.
Transcrevo abaixo, alguns trechos do voto da Relatora, no qual fica evidente que
o lançamento foi cancelado porque o Colegiado entendeu que as provas constantes do processo
não eram suficientes à comprovação da interposição fraudulenta:
2.1 Do modus operandi
Além da interposição fraudulenta presumida em razão de suposta irregularidade
na origem dos recursos, a fiscalização acaba por incluir no lançamento fundamento
relativo a interposição fraudulenta comprovada, na medida que igualmente busca
sustentar a autuação com base no modus operandi das operações.
Isso se verifica pelo entendimento da fiscalização exposto no relatório fiscal
sobre dano comprovado ao erário, ao concluir que a recorrente teria contribuído para a
prática de interposição fraudulenta com a finalidade de ocultar o real adquirente das
mercadorias importadas, nos seguintes termos:
“Ocorre, no entanto, que a pessoa jurídica nomeada por ST Importações na DI na
qualidade de encomendante, não ocupa faticamente esta posição na operação, ou seja, o
desígnio de importar não se originava de Destro ou de QSM, mas sim de Lojas Americanas e
B2W. Assim sendo, estas ultimas deveriam necessariamente figurar no campo próprio da DI, e
justamente esta inserção de informação que não corresponde a verdade e que propiciou a
ocultação danosa a correta apuração de tributos sobre a operação.
Trata-se, assim, de interposição em camadas. A importação por encomenda esta
normatizada em ato administrativo da Receita Federal do Brasil, a IN RFB n° 634/2006. ST
Importações, violando o estatuído na norma, e atendendo a determinação de Lojas Americanas
e B2W, deliberadamente ocultou as duas ultimas, e agiu de maneira concertada com Destro e
QSM, as quais repassaram integralmente as mercadorias para Lojas Americanas e B2W.”
(grifo nosso)
Fl. 41492
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Por sua vez, a recorrente defende a legalidade das operações e das informações
prestadas, repisando que as encomendantes eram, de fato, Destro e QSM.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a IN RFB n. 1.861/2018 define
importação por encomenda e encomendante da seguinte forma: (...)
Conforme exposto, o art. 3o da IN RFB n. 1.861/2018 não trata da destinação
final do bem e sequer a menciona como característica a ser avaliada para configuração
da operação. Os requisitos para efetivação de operação de importação por encomenda
são: (i) contrato pré-determinado de encomenda de produto a ser importado por conta
e ordem do importador; (ii) realização da importação pelo importador em seu nome e
recursos próprios, mas informando na DI o encomendante da mercadoria que se
tornará adquirente após a mesma ser nacionalizada; e (iii) cumprimento do contrato de
compra e venda previamente determinado entre importador e encomendante após a
nacionalização da mercadoria.
Neste sentido, cabe esclarecer que o conceito jurídico de adquirente que
permeia todas as obrigações de compra e venda do Código Civil refere-se a pessoa
física ou jurídica que se torna proprietária de bem (móvel ou imóvel) por meio de
venda, troca, herança, doação ou qualquer outro meio legal que implique em
transferência de domínio de certa coisa. Ou seja, tanto na condição de encomendante
quanto de adquirente, não existe qualquer obrigação legal de consumo ou restrição
para revenda dos bens adquiridos em momento posterior a execução do contrato.
Deve-se frisar que é legítimo e permitido que empresas nacionais revendam
produtos importados, sem que seja necessária a sua participação – de forma direta ou
indireta – na importação. A única ressalva é que o importador e o interessado imediato
na importação sejam devidamente identificados na DI para permitir o efetivo controle
aduaneiro por parte da Aduana.
Cabe lembrar que o controle aduaneiro deve ser exercido nos termos do art. 15
do Decreto n. 6.759/09, que determina que “o exercício da administração aduaneira
compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa
dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro”. Isso significa
que a competência da Aduana não abrange toda a cadeia de revenda desde a
importação até o consumidor final, mas tão somente a parte relativa a operação de
comércio exterior (importação, exportação e/ou trânsito). Portanto, não havendo
comprovação de fraude em relação aos recursos e entrega dos produtos referentes ao
que foi declarado na importação por encomenda, encerrada está a competência da
autoridade sobre a operação.
Permitir que todas as etapas de revenda e repasse de mercadoria sejam alvo de
fiscalização e autuação sob pretexto de controle aduaneiro implica em interversão no
livre exercício da atividade econômica das empresas brasileiras, permitindo que o
Fisco conteste e penalize modelos operacionais legais, situação que ameaça a
segurança jurídica, a ordem econômica e outros preceitos constitucionais relevantes.
Por fim, entendo que as conclusões da fiscalização, além de não possuírem
qualquer respaldo legal, também encontram problemas operacionais. Isto porque as
normas vigentes exigem que a saída da mercadoria nacionalizada do estoque da
empresa que realizou sua importação por encomenda seja destinada à empresa
registrada como encomendante. Desta forma, se a recorrente tivesse, como sugerido
no AI, registrado as DIs em nome da LASA e da B2W, não poderia emitir NFs de
saída para a Destro e a QSM e/ou receber valores destas a título de venda. Da mesma
Fl. 41493
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

forma, como no SISCOMEX existe apenas a indicação do encomendate/adquirente
imediato – entendido como aquele que comprará as mercadorias diretamente do
importador e com quem foi firmado contrato prévio –, se a LASA ou a B2W fossem
indicadas e as mercadorias fossem entregues à Destro/QSM para distribuição, a
fiscalização certamente entenderia que a informação teria sido prestada de forma
incorreta e que existiria ocultação/fraude.
Em resumo, a fiscalização buscou punir o que chamou de “ocultação em
camadas”, infração que não existe nas normas aduaneiras vigentes e cujas exigências
indicadas pela fiscalização para que a operação fosse supostamente legalizada sequer
podem ser operacionalizadas por ausência de campos específicos no SISCOMEX.
Assim, trata-se de inovação jurídica com vistas a aumentar a abrangência de um
tipo de infração que não se enquadra nos fatos narrados dos autos, o que implica na
necessidade de afastamento do lançamento por falta de fundamento jurídico.
Por fim, a fiscalização busca demonstrar suposta existência de dano ao erário na
medida em que teria sido “possível verificar um complexo mecanismo arquitetado
com o objetivo de diminuir a base tributável de impostos incidentes, em Lojas
Americanas e B2W”.
Ora, conforme comprovado pela recorrente e não contraditado pela fiscalização,
todos os tributos apurados em cada uma das etapas da operação, entre a importação e a
revenda das mercadorias ao consumidor final, foram devidamente recolhidos. O que a
fiscalização quer dizer, é que, se LASA e B2W fossem declaradas como
encomendantes e o valor efetivamente pago pelas mercadorias fosse devido à
recorrente à título de venda derivada de importação por encomenda, a base tributável
seria maior, principalmente com relação ao IPI – que atinge apenas a importação e a
primeira saída do produto nacionalizado para comprador no mercado doméstico.
O que ocorre, porém, que é tal lógica é desprovida de sentido. Caso LASA e
BW2 buscassem ocupar o lugar de encomendantes, a recorrente cobraria o mesmo
valor das operações com Destro e QSM. Contudo, caberia às encomendantes lidar com
outros custos logísticos e de distribuição que seriam deduzidos de sua margem. Assim,
o que a fiscalização deseja é tributar o IPI sobre operações no mercado interno, cujo
valor abrange não só o valor de revenda das mercadorias, mas serviços logísticos e de
distribuição, bem como, margem de lucro das empresas envolvidas, o que é ilegal e
não se sustenta de nenhum ponto de vista.
Novamente, ao defender esta linha de raciocínio, o Fisco conclui pela proibição
velada de que empresas varejistas terceirizem determinadas atividades logísticas, sem
que isso represente qualquer violação às normas vigentes e/ou prejuízo ao controle
aduaneiro.
Nos paradigmas, houve uma análise exaustiva dos elementos probatórios após
diligência fiscal, sendo que concluíram positivamente que a interposição fraudulenta estava
comprovada. Cita-se trechos do voto condutor do Acórdão Paradigma n° 3402-007.150 (as
razões semelhantes foram adotada no acórdão n° 3402-007.149, julgado na mesma sessão):
Relatório:
Por entender que o processo não se encontrava suficientemente instruído para
julgamento, a maioria do Colegiado converteu o julgamento do processo em diligência
por meio da Resolução 3402-001.678, de 13/12/2018 (e-fls. 23.838/23.851) para o
Fl. 41494
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

levantamento de documentos e informações. Em cumprimento da diligência foram
apresentados esclarecimentos e documentos pela DESTRO BRASIL (e-fls.
23.875/24.563), ST (e-fls. 24.567/24.930) e B2W (efls. 24.933/24.946), sendo
elaborado o relatório fiscal das e-fls. 25.087/25.103 com os esclarecimentos da
fiscalização. Para facilitar a visualização das informações e documentos apresentados,
vejam-se abaixo um quadro esquemático: (...)
Voto:
No presente caso, a fiscalização não localizou documentos que comprovem
as encomendas solicitadas pela B2W a ST ou mesmo um contrato de importação
por encomenda entre essas duas empresas, que seria uma prova direta da operação.
Contudo, levantou indícios para demonstrar essa relação e evidenciar que quem era o
real encomendante e real adquirente das mercadorias importadas era a B2W.
As empresas em todo momento buscam evidenciar a capacidade operacional,
econômica e financeira da DESTRO e o propósito negocial da contratação desta
empresa para a revenda das mercadorias às empresas do grupo LASA (B2W e às
Lojas Americanas). Contudo, essencial desde já salientar que em qualquer momento
nos presentes autos a fiscalização afasta a personalidade jurídica da DESTRO ou
mesmo da ST, que são empresas consolidadas no mercado. A principal questão
invocada pela fiscalização diante dos indícios probatórios levantados a ser respondida
no presente caso é a seguinte: quem é a real encomendante das mercadorias
importadas pela ST: a DESTRO, como indicado nos documentos da importação, ou a
B2W/Lojas Americanas?
Cumpre, portanto, avaliar o conjunto indiciário levantando pela
fiscalização para responder a essa questão, verificando se os elementos
probatórios foram um conjunto preciso, grave e harmônico, considerando
inclusive as informações prestadas pelas empresas na diligência fiscal realizada.
Enfrentam-se, assim, abaixo os pontos trazidos no relatório fiscal da autuação,
identificados acima.
Ponto 1: a ST Importações integra o grupo econômico da B2W
O primeiro elemento de prova aventado pela fiscalização é que a
importadora ST é uma empresa controlada pela B2W, únicas sócias daquela
empresa, e 100% dos administradores da ST Importações são comuns ao quadro de
dirigentes de Lojas Americanas e B2W ou de empresas controladas por elas. Como
indicado no relatório fiscal (e-fl. 21.421): (...)
Assim, no presente caso, a integração do grupo econômico se apresenta como
um elemento indiciário que efetivamente aproxima a ST e a B2W: a B2W a sócia
majoritária da ST, que tem como únicos sócios as pessoas jurídicas B2W e Lojas
Americanas e com coincidência nas pessoas físicas administradoras.
Pontos 2 e 5: a relação comercial da ST com a DESTRO. 99,71% do total de
vendas da ST Importações foi destinado à empresa Destro Brasil, e todas as aquisições
se deram a título de importação por encomenda desta.
Das declarações de importação registradas por ST Importações no período
autuado, somente 12 (doze) não tiveram a empresa Destro Brasil como encomendante
declarada (0,45% das DIs registradas).
Fl. 41495
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Esse elemento indiciário apenas busca evidenciar que grande parte das
importações feitas pela ST tiveram a DESTRO como encomendante, sendo que a ST
não teria realizado importação para quaisquer das empresas do grupo LASA. A
fiscalização reconhece que no período atuado, a ST realizou importações por
encomenda para outra pessoa jurídica. Na Planilha 2 anexa ao Auto de Infração,
identifica-se que as 12 declarações a que a fiscalização se refere foram emitidas em
interesse da empresa MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (e-fl. 147): (...)
Em sede de diligência, essas informações foram confirmadas pela ST
Importações, que informou nos autos que no período objeto do presente processo
“possuía contrato de prestação de serviço de importação por encomenda com outras
empresas, bem como realizou importação por encomenda para esses clientes (doc. n.o
08)” (e-fl. 24.573) O único contrato de importação por encomenda anexado pela ST
foi exatamente com a pessoa jurídica MULTILINK referenciada na planilha fiscal,
firmado em março de 2012 (e-fls. 24.916/24.929).
Uma vez que não há qualquer dúvida quanto a idoneidade da ST, essa relatora
solicitou na diligência no item (i.5) da Resolução n.o 3402-001.678 o esclarecimento
pela ST Importações se nos anos autuados prestava serviço para outras empresas além
do Grupo DESTRO, trazendo documentação por amostragem e identificando a
natureza desses serviços.
Assim, ainda que as operações entre a ST, DESTRO e B2W tivessem margem
de lucro e foram tributadas, isso não afasta o dano ao erário causado pela ocultação do
real adquirente das mercadorias, comprovado pelo conjunto documental indiciário
anexado aos presentes autos.
(...)
Vislumbra-se, portanto, que o contrato da DESTRO de importação por
encomenda é distinto do contrato da MULTILINK, em especial nas formalidades
exigidas para o seu cumprimento, para a formalização dos pedidos de compra. Essa
distinção nos tratos das importações por encomenda reforça o indício trazido pela
fiscalização que haveria uma distinção no trato das importações por encomenda entre
a ST e a DESTRO, que representaram o maior volume das operações realizadas pela
ST no período (99,71% do total de vendas), em relação à outra pessoa jurídica para as
quais a ST prestou serviço (representando 12 DIs registradas no período autuado).
Ponto 3: a B2W encontra-se com sua habilitação para operar no comércio
exterior SUSPENSA.
A suspensão da habilitação da B2W para operar no comércio exterior é um forte
indício da necessidade de interpor uma pessoa jurídica habilitada para proceder com as
importações, no caso a DESTRO. Isso porque, como evidenciado acima, o art. 2o, §3o,
da Instrução Normativa n.o 634/2006 exige que o encomendante seja previamente
habilitado no SISCOMEX (IN SRF no 455/2004). Assim, a B2W não poderia figurar
como encomendante enquanto não regularizasse sua situação no SISCOMEX.
Pontos 3 e 4: a relação comercial da DESTRO e a B2W.
A única fornecedora de mercadorias importadas às empresas LOJAS
AMERICANAS e B2W, no período autuado foi a DESTRO. Somente 0,018% das
importações realizadas pela ST Importações que tinham a Destro Brasil como
Fl. 41496
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

encomendante declarada não foi repassada às LOJAS AMERICANAS ou à B2W, o
equivalente a R$ 64.735,20 (valor aduaneiro).
(...)
Na diligência foram solicitadas maiores informações quanto a relação
comercial entre a DESTRO e a B2W, visando verificar as alegações das pessoas
jurídicas quanto a forma que as operações eram realizadas e a que corresponderia a
margem de lucro identificada na operação. Isso porque, pela análise do processo não
está claro qual a natureza da relação comercial entre as pessoas jurídicas: se a
DESTRO atuou tão somente como uma prestadora de serviço de transporte, com
logística e armazenagem de mercadorias importadas pela B2W/Lojas Americanas, tão
somente separando as mercadorias para encaminhar para o varejo do grupo LASA,
para quem a mercadoria seria previamente destinada (em consonância com a acusação
fiscal); ou teria a DESTRO efetivamente atuado como uma empresa atacadista,
adquirindo mercadorias importadas (na condição de real encomendante) para revender
para qualquer pessoa no mercado nacional, inclusive a B2W/Lojas Americanas.
(...)
Contudo, mesmo com a diligência as empresas não evidenciaram, de forma
direta e clara, como era operacionalizada a relação comercial entre essas
empresas. As manifestações na diligência das empresas não infirmam a afirmação
fiscal, que a DESTRO teria atuado tão somente como intermediária do Grupo LASA
na operação, para logística/transporte e direcionamento das mercadorias importadas
pela empresa do grupo (ST) para a B2W e as Lojas Americanas.
Em suas respostas na diligência, tanto a DESTRO como a B2W
confirmaram que inexiste um contrato particular entre as partes, sendo que a
relação comercial decorre do fato da DESTRO ser cadastrada nos quadros de
fornecedores da B2W. Vejamos, primeiramente, a resposta da DESTRO: (...)
Inclusive, outros documentos apresentados no curso da diligência
confirmam o elemento indiciário da fiscalização de que a DESTRO estaria tão
somente armazenando/transportando as mercadorias que seriam importadas
para a B2W. É o que se depreende do cotejo das informações fornecidas pela ST
Importações pela B2W. Contudo, antes de fazer esse cotejo e para melhor
compreender a conexão entre as informações prestadas pela ST e pela B2W,
importante mencionar os outros elementos indiciários trazidos pela fiscalização, que
geraram algumas dúvidas suscitadas em sede de diligência.
Pontos 4 e 6: a conexão entre a ST, DESTRO e B2W.
A partir das DIs registradas pela ST e as notas fiscais emitidas pela ST e pela
DESTRO, dentre os quais o reduzido o intervalo de tempo médio a separar a data de
emissão da NF-e de Saída das mercadorias nacionalizadas da ST Importações da data
de emissão da NF-e de Saída dessas mesmas mercadorias da Destro Brasil para B2W
(em torno de dez dias), a forma de emissão das notas fiscais entre as pessoas jurídicas
(com a identificação do purchase order identificado pela ST e um código de operação
igual em todas as notas), o número do lacre aposto nas mercadorias constantes da NF-
e de Saída das mercadorias da ST Importações era o mesmo número do lacre aposto às
mercadorias constantes das NF-e de Saída da DESTRO e muitos produtos importados
pela ST Importações possuem marcas cuja propriedade recai sobre a B2W.
(...)
Fl. 41497
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Na diligência, foram solicitadas às Recorrentes maiores informações
quanto às restrições estabelecidas pela concessão das marcas para os produtos,
questionando ainda se haveriam outros produtos importados pela ST Importação e
comercializados para a DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca
destinado a empresa do Grupo LASA. Nos termos da Resolução n.o 3402-001.678:
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca
"Fun Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo
trazido pela fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da marca
para o produto? Apenas as empresas da B2W podem comercializar produtos dessa
marca?
(i.4.2) Há produtos importados pela ST Importação e comercializados para a
DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do
Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu estoque os produtos
abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as mercadorias importadas
poderiam ser remetidas para outras empresas? Em outras palavras, a formação de
estoque pela DESTRO com as mercadorias importadas pela ST Importações poderia
ser comercializada pela DESTRO ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há
exigências/restrições estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST
Importações? (e-fls. 23.851 - grifei)
Na diligência, as empresas se pautaram a responder de forma contundente
ao item (i.4.1) acima, no sentido de que a concessão da marca da FUN KITCHEN
somente ocorreu em 28/07/2015, não obstante o pedido da marca tenha sido
protocolado em 2009, inexistindo qualquer forma distinta de comercialização dos
produtos do Grupo LASA por parte da DESTRO:
DESTRO:
Conforme documento obtido em consulta à base de dados do INPI (Doc. 06) a
concessão do registro da marca “Fun Kitchen” à empresa B2W ocorreu em
28/07/2015: (...) Portanto, não existia qualquer restrição legal que impossibilitava a
Destro comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen” durante o período autuado
(agosto de 2012 a dezembro de 2013). (...) Assim, os produtos em referência
importados pela ST Importações e comercializados pela Destro não possuíam restrição
comercial, especialmente durante o período autuado (agosto de 2012 a dezembro de
2013), que sequer havia sido concedido o registro da marca à B2W (que aconteceu em
2015).
A Destro importava os produtos “Fun Kitchen”, através da ST Importações, na
modalidade por encomenda, exercia suas atividades de logística e armazenagem, nos
mesmos moldes como faz com qualquer outra mercadoria importada, aplicava sua
margem de lucro padrão quando efetuava a venda desses produtos às Lojas
Americanas e B2W (nos termos que se verifica da planilha devidamente acostada aos
autos - Doc.07-Arquivo não paginável e exemplo abaixo consubstanciado) e continua
sendo a única responsável pelas mercadorias importadas.” (e-fls. 23.896/23.897) (...)
caso algum produto “Fun Kitchen” venha com defeito a responsabilidade pela
mercadoria é unicamente da Destro, como de fato ocorreu no caso abaixo
exemplificado, em que as mercadorias do lote PO 2005-16 vieram com defeito no
parafuso e foi necessário a troca: (...) Como o produto do lote supracitado não poderia
ser retrabalhado pela Destro a Melgaço e Santos Distribuição, representante da marca
chinesa que fabrica os produtos “Fun Kitchen”, assumiu a recompra dos produtos com
defeitos (Doc. 08 – Planilha (Arquivo não paginável) e NFs devidamente juntadas).
Fl. 41498
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

Outrossim, o controle de estoque é igual para todos os produtos importados,
inclusive “Fun Kitchen”, não há segregação de estoque, o controle é feito através dos
números dos POs, como já informado nessa manifestação e muitas vezes os produtos
“Fun Kitchen” ficam em estoque por períodos longos, superiores ao período autuado,
conforme se exaure do exemplo abaixo, com produto ainda disponível no estoque da
Recorrente (Doc. 08): (...) Todos os produtos, sem exceção, têm POs para distinguir o
momento em que a Recorrente recebeu a mercadoria, além de possibilitar a aplicação
da correta variação cambial e com isso a formação do preço efetivo, com a margem de
lucro esperada pela Recorrente. Deste modo, não existia qualquer restrição legal que
impossibilitava a Destro comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen”, o que
demonstra novamente que o Fisco pautou-se unicamente em indícios, sem qualquer
suporte documental. (e-fl. 23.898/23.899)
ST
18. A marca Fun Kitchen é detida pela B2W desde 28.7.2015, nos termos
indicados no registro da marca disponibilizado pelo INPI (doc. n.o 7. Por isso, não
existe restrição para comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen para o
período anterior a essa data. (e-fl. 24.572)
Quanto ao item i.4.2, afirma que “não havia qualquer restrição de
comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen pela ST entre agosto de 2012 e
dezembro de 2013.” (efl. 24.573)
B2W
“19. A marca Fun Kitchen foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (“INPI”) em favor da Peticionária em 28.07.2015, com vigência até
28.07.2025. Desse modo, à época das importações tratadas no presente feito
(agosto de 2012 a dezembro de 2012) não havia exclusividade para a
comercialização da referida marca, conforme comprovado pelo estrato emitido
pelo INPI (doc. 04).” (e-fl. 24.938).
Quanto ao item (i.4.2), responde que “a restrição para a comercialização dos
produtos da marca fun kitchen não existia quando da ocorrência das importações
tratadas no processo administrativo.” (e-fl. 24.939)
Assim, quanto às demais marcas identificadas pela fiscalização no Auto de
Infração, como a LA CUISINE, LIFEZONE, e a OFFICE BASICS as empresas não se
pronunciaram ou trouxeram qualquer esclarecimento adicional solicitado, em especial
quais seriam as restrições impostas pelo INPI.
Contudo, a planilha trazida pela B2W em sede de diligência já transcrita acima,
com a relação de todos os produtos recebidos pela B2W da DESTRO entre
01/08/2012 a 31/12/2013, traz produtos das marcas LIFEZONE e LA CUISINE, esta
última indicada na própria reprodução da planilha acima trazida (e-fls. 24.957/25.066).
Essas duas marcas, tal como a marca FUN KITCHEN, são identificadas pela empresa
na coluna “Descrição do Departamento”.
(...)
Frise-se novamente que na diligência foi oportunizado às empresas se
manifestarem sobre outras marcas além da Fun Kitchen, mas as empresas se
silenciaram sobre essa questão. Com isso, as empresas não se manifestaram sobre a
extensão das restrições estabelecidas pelo INPI, nem se foram deferidas à DESTRO a
Fl. 41499
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

concessão de consentimento para colocar as mercadorias em circulação no mercado.
Inclusive, em sede de Impugnação, a ST anexou aos autos cópias de contratos de
licença de uso de marcas firmados com a B2W e as Lojas Americanas (e-fls.
23.228/23.284) em 2016, que inclusive relacionam marcas vigentes à época dos fatos
autuados. Ainda que os contratos permitam que as marcas sejam sublicenciadas pela
ST, não constam dos autos contrato ou informação quanto ao sublicenciamento para a
DESTRO, que deveria ser expressamente autorizada pelas detentoras das marcas.
Por fim, importante salientar que na diligência foi efetivamente afastado
pela fiscalização o indício quanto à ausência de troca de lacres de mercadoria no
período autuado.
Com efeito, no relatório fiscal, afirma a fiscalização que "em várias NF-e da
amostra, verificou-se que o número do lacre aposto à mercadorias constantes da NF-
e de Saída das mercadorias da ST Importações era o mesmo número do lacre aposto
às mercadorias constantes das NF-e de Saída de Destro Brasil com destino às
empresas B2W e LOJAS AMERICANAS." (e-fls. 21.410).
Contudo, em análise do Anexo 3F 2012 (e-fls. 18.036/19.072) foi possível
atestar que havia efetiva troca de lacres e de veículos. Sobre essa questão, assim se
manifestou a fiscalização na diligência:
1. QUESTÃO (ii.1)
Inicialmente, quanto à solicitação referente ao cálculo do “percentual das
operações, em relação ao total levantado nessa ação fiscal, que não ocorreram a troca
de lacres e de veículos, quantificando quantas seriam as "várias Nfe" que não teriam a
alteração do número de lacre”, deve ser esclarecido que se trata de atividade
inexequível, porquanto não se dispõe mais das tabelas geradas em formato de planilha
eletrônica, somente as que estão no processo em formato PDF, e principalmente pelo
fato de que, no curso da fiscalização, não foi elaborado algoritmo capaz de
separar as operações nas quais eram mantidos os números de lacre e das
operações nas quais não eram mantidos os números de lacre.
De fato, o que a Fiscalização fez sobre essa questão foi apenas resgatar, em
notas fiscais verificadas, casos em que sequer os lacres e veículos eram trocados,
agregando, desta forma, mais uma informação às circunstâncias fáticas constatadas.
Com efeito, no próprio relatório da fiscalização consta que as questões observadas
“indicam também o papel desempenhado por Destro Brasil na logística operacional do
esquema, funcionando a mesma como um centro de fracionamento e distribuição das
mercadorias”. Portanto, ao identificar a atuação de Destro Brasil como um centro
de fracionamento e distribuição de mercadorias, reconhece-se que, em outros
casos, o lacre era rompido para fracionamento das mercadorias, o que não
afasta, no entanto, a constatação de que já havia uma destinação prévia para os
bens, como restou demonstrado no presente processo. (grifei)
Contudo, como indicado pela fiscalização, a troca de lacres pela DESTRO
realmente não afasta o conjunto indiciário levantado no Auto de Infração, por
evidenciar que a empresa tão somente atuava como uma empresa de logística,
separando as mercadorias para serem direcionadas para as efetivas adquirentes das
mercadorias importadas, as sócias da ST (Lojas Americanas e B2W).
Sintetiza-se, com isso, o conjunto indiciário levantado pela fiscalização, que
se mostra contundente, sendo preciso, grave e harmônico entre si:
Fl. 41500
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

- A ST Importações integra o grupo econômico da B2W, sendo que suas únicas
sócias são as Lojas Americanas e a B2W;
- A relação comercial da ST com a DESTRO evidencia que a ST realizou a
grande parte de sua atuação para a DESTRO (99,71% do total de vendas) em uma
relação distinta da outra pessoa jurídica para quem a ST realizou importação por
encomenda no período (MULTILINK), com uma disciplina bem distinta em especial
nas formalidades exigidas para a formalização dos pedidos de compra.
- A B2W está com sua habilitação para operar no comércio exterior
SUSPENSA.
- A relação comercial da DESTRO e a B2W evidencia que a DESTRO atuava
como uma intermediadora de produtos importados, sendo a única fornecedora de
mercadorias importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, no período
autuado. A DESTRO atuou na operação como mero intermediário e/ou transportador
das mercadorias importadas para a B2W/Lojas Americanas, ainda que seja uma pessoa
jurídica atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
- Há uma verdadeira conexão entre a ST, DESTRO e B2W, identificada a partir
do número do purchase order - PO criado pela ST e identificado em todas as notas
fiscais emitidas na operação (desde a ST até a B2W). O número de PO já constava
inclusive dos pedidos de encomenda formulados pela DESTRO aos autos, ainda que o
número do PO somente fosse claramente identificado nas invoices internacionais. A
apuração de preço de venda que supostamente deveria ser aprovada pela DESTRO,
com o número do PO, somente era emitida após o registro da DI, sendo o PO o mesmo
número da invoice internacional, e não pela fatura pro forma como informado pela ST.
Ademais, não há qualquer visto ou confirmação de recebimento por parte da
DESTRO da planilha de apuração de preço de venda final, inexistindo um
comprovante de que essa planilha efetivamente tenha sido recepcionada ou
confirmada pela DESTRO.
Além disso, mercadorias adquiridas pela DESTRO estavam resguardadas por
proteção de propriedade de mercas da B2W (como a LIFEZONE, com registro já
vigente à época dos fatos geradores autuados, concedida à B2W em 04/01/2011).
Desta forma, com fulcro em um conjunto indiciário contundente acostado ao
Auto de Infração, não afastado pelos documentos e informações trazidos pelas
empresas em suas defesas administrativas, a fiscalização demonstrou que a empresa
B2W seria a real encomendante das mercadorias importadas pela ST, e não a
DESTRO como declarado nas importações.
(...)
De toda forma, a fiscalização buscou identificar a vantagem aferida na operação
para a B2W especificamente quanto ao recolhimento do IPI, afirmando que “este
esquema de importação através de empresas interpostas mostra-se bastante lucrativo
para Lojas Americanas e B2W, pois permite a elas fugir do IPI de saída das
mercadorias e da observância ao valor tributável mínimo na apuração da base de
cálculo deste imposto.”
Essa afirmação somente busca respaldar o interesse da B2W na operação, não o
dano que o erário teria sofrido.
Fl. 41501
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-015.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720091/2018-99

E nesse ponto a fiscalização assim se manifestou na diligência: (...)
Dessa forma, houve a análise e valoração das provas, tendo o Colegiado concluído
pela comprovação da interposição fraudulenta nas importações.
Então, da leitura do acórdão recorrido e dos paradigmas acimas citados, não há
como se afirmar que as decisões são divergentes, apenas os resultados. Logo, não se conhece de
Recurso Especial diante da ausência de divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 41502
DF CARF MF
Original